Tribunal: TJSP
Processo: 1000942-65.2022.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. COMUNICAÇÃO DE SINISTRO APÓS UM MÊS DO FIM DA ESTIAGEM. COLHEITA REALIZADA ANTES DA VISTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença de improcedência. Autora que alega cerceamento de defesa e descumprimento contratual pela seguradora ao não realizar a vistoria no prazo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. COMUNICAÇÃO DE SINISTRO APÓS UM MÊS DO FIM DA ESTIAGEM. COLHEITA REALIZADA ANTES DA VISTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença de improcedência. Autora que alega cerceamento de defesa e descumprimento contratual pela seguradora ao não realizar a vistoria no prazo estipulado.
II. Questão em Discussão: Verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova oral e se houve descumprimento contratual pela autora ao realizar a colheita antes da vistoria pela seguradora ou se houve descumprimento pela seguradora em relação ao prazo para realizar a vistoria da lavoura.
III. Razões de Decidir: Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa que não se verifica. Prova oral desnecessária. Autora que apresentou conversas via WhatsApp que comprovam que o aviso de sinistro ocorreu em 17/02/2022, mas não demonstram que lhe foi informado que a vistoria da lavoura ocorreria em até cinco dias, ônus que lhe incumbia, pois a seguradora não poderia produzir prova negativa (que não passou tal informação). Autora que realizou a colheita após sete dias da comunicação (entre 24 e 26/02/2022). Contrato que previa que a comunicação de qualquer evento que pudesse alterar a safra deveria ser feita à seguradora. Incontroversa a estiagem entre 15/11/2021 e 15/01/2022, sendo comunicado pela autora apenas em 17/02/2022, quando pretendia iniciar a colheita. Contrato que previa que o prazo para a vistoria era de quinze dias da comunicação do sinistro. Colheita efetuada antes da vistoria. Contrato que previa a perda do direito à indenização se fosse realizada a colheita antes da vistoria. Verificado o descumprimento contratual pela autora tanto na comunicação tardia da estiagem que afetaria a safra quanto na realização de colheita antes do prazo de vistoria. Indenização indevida.
IV. Tese de julgamento: 1. A comunicação tardia do sinistro e a colheita antes da vistoria configuram descumprimento contratual pela parte segurada a ensejar a perda do direito à indenização.
RECURSO DESPROVIDO.